Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO C/C REVISIONAL. PEDIDO POSTULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DE MEIO. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. REQUISITO DA REGULARIDADE FORMAL ATENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. TERRACAP. COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS. LOTES PARA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR. OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NÃO IMPLEMENTADAS PELA EMPRESA PÚBLICA QUE FEZ A LICITAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. OBRIGAÇÃO LEGAL E EDITALÍCIA NÃO ATENDIDA. INADIMPLEMENTO QUE TORNA INEXIGÍVEL DA ADQUIRENTE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE EDIFICAR NO LOTE DE TERRENO LOCALIZADO EM ÁREA NÃO DOTADA DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE INFRAESTRUTURA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. LICTIANTE. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS ADIMPLIDAS. PAGAMENTO À VISTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que (a) reconheceu como suspensa a obrigação da licitante de edificar no lote por ela adquirido e (b) afastou a incidência de multa e juros remuneratórios pelo período de atraso no cumprimento dessa obrigação, bem como de outras contratualmente estabelecidas, enquanto inadimplente esteve a empresa pública responsável pela licitação quanto ao dever de concluir obras necessárias de infraestrutura básica na área em que situado o terreno licitado; além do que estipulou como pagamento à vista os valores adimplidos pela compradora até que fossem concluídas as obras de infraestrutura básica na região.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a entrega de lote exclusivamente para habitação unifamiliar, pela empresa pública ré, em área sem infraestrutura básica autoriza suspender a exigibilidade da obrigação contratualmente assumida pela autora/licitante de, no prazo estabelecido no edital, edificar no terreno, bem como se o inadimplemento constatado da empresa pública responsável pela licitação autoriza o afastamento da mora atribuída à autora e, de consequência, dos encargos moratórios e remuneratórios até a conclusão das obras de infraestrutura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tem cabimento deduzir pretensão em sede de contrarrazões de recurso. Isso porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. 3.1. . Apelação. Efeitos. Art. 1.012, §1o, CPC. Situação concreta em que não se verificam quaisquer das hipóteses que autorizam o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo. Efeito suspensivo reconhecido. Regra geral não afastada.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso. As razões recursais deixam evidente o interesse da empresa pública apelante de obter a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais deduzidos pela parte autora em seu desfavor. Hipótese em que a mera referência a mácula no julgado por contradição de modo algum inviabiliza a análise pelo Colegiado Recursal dos elementos fáticos e jurídicos da típica irresignação manifestada pela apelante. Inteligência do art. 1.009, caput, do CPC. Requisito da regularidade formal do recurso devidamente atendido. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
5. Caso concreto em que a prova documental reunida aos autos demonstra ter a Terracap colocado à venda terrenos exclusivamente para habitação unifamiliar em localidade a que não guarneceu com necessária infraestrutura básica, conquanto a isso estivesse obrigada pela Lei n. 6.766/1979 e pelos termos do Edital de Licitação n. 04/2012 para aquisição de imóveis. Pelo descumprimento dessa obrigação expressamente prevista na lei e nas normas editalícias definidoras da licitação, criou a empresa pública obstáculo ao cumprimento, pelos adquirentes, do compromisso por eles assumido de edificar no lote de terreno licitado com observância do prazo de 70 (setenta) meses previsto no edital, acrescido do período de prorrogação tendo em vista o tempo de suspensão de exigibilidade das obrigações contratuais em razão da pandemia da Covid-19.
7. Não pode a empresa pública ré exigir da cocontratante, a ora autora/apelada, o cumprimento de obrigação contratual por ela inexequível diante das condições da área em que vendido o terreno licitado. Falta razoabilidade à alegação da Terracap de que o intento de edificar da adquirente do terreno deveria vir demonstrado pela postulação ao órgão competente da Administração do Distrito Federal de autorização para fazê-lo, uma vez que faltavam condições mínimas de infraestrutura a permitir a habitabilidade familiar do lote por ela adquirido. Substancial adimplemento não comprovado pela empresa ré.
8. Aplicabilidade reconhecida para o caso concreto da regra prevista no art. 476 do CC, que consagra a exceção do contrato não cumprido. Circunstância que afasta a possibilidade de serem exigidos da licitante/adquirente encargos contratuais por inadimplemento da obrigação de edificar no terreno licitado e possibilita reconhecer como pagamento à vista as prestações por ela pagas enquanto esteve em mora a Terracap pelo atraso na entrega das obras de infraestrutura básica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476. CPC, art. 520; art. 1.009; art. 1.012; art. 1.013; art. 85, §§ 2o e 11. Lei 6.766/79, art. 2o, § 5o. Lei 8.666/1993, art. 78, inc. XV; inc. XVI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0742583-81.2023.8.07.0001, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 10.03.2025. TJDFT, APC 0701205-94.2023.8.07.0018, Rel(a). SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, p. 02.08.2024. TJDFT, APC 0729648-37.2018.8.07.0016, Rel(a). LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, p. 14.05.2020.